Tribunal: TJES
Processo: 5007989-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007989-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSALINA LUIZA CANDIDO

AGRAVADO: PASCOINA ROCCON SAMPAIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ROSALINA LUIZA CANDIDO
contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória de nulidade de inventário extrajudicial
ajuizada em face de
PASCOINA ROCCON SAMPAIO
,

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Nas razões do recurso (id. 8737669) alegou, em síntese, que faz jus ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que os extratos bancários apresentados são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.

Requereu, diante de tais argumentos, a reforma da r. decisão de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

Liminar deferida conforme decisão acostada no id. 8846042.

Contrarrazões no id. 9171271, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007989-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSALINA LUIZA CANDIDO

AGRAVADO: PASCOINA ROCCON SAMPAIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ROSALINA LUIZA CANDIDO
contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória de nulidade de inventário extrajudicial
ajuizada em face de
PASCOINA ROCCON SAMPAIO
,

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Nas razões do recurso (id. 8737669) alegou, em síntese, que faz jus ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que os extratos bancários apresentados são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.

Requereu, diante de tais argumentos, a reforma da r. decisão de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que a agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica
.
Entretanto, com a devida vênia, não apontou qualquer fundamento para tanto. E, ao analisar detidamente os autos, não vislumbrei, ao menos neste momento processual, elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela autora/recorrente.

Com efeito, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 19/08/2024 a 23/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.